Tribunal: STF
Processo: ARE 841734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRÉVIA ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.